Tribunal: TJDFT
Processo: 0710533-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710533-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A RÉU ESPÓLIO DE: WALDOMIRO RODRIGUES DE ANDRADE AGRAVADO: ROSIMEYRE BISPO LUSTOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, Dra Gilsara Cardoso Barbosa Furtado, que, em sede de habilitação de crédito ajuizado contra o ESPÓLIO DE WALDOMIRO RODRIGUES DE ANDRADE, julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 69967480), o credor afirma que “os herdeiros foram intimados e não se manifestaram contra a habilitação, o que configura preclusão lógica e jurídica do direito de impugnar. (...) Desse modo, o juízo “a quo” não poderia ter rejeitado a habilitação de crédito, pois, ao fazê-lo, violou um direito já consolidado no tempo pela ausência de impugnação dos herdeiros.” Argumenta que “a Cédula Rural Pignoratícia no 40/01157-7 constitui título executivo extrajudicial, conforme o artigo 784, III, do CPC, o que demonstra, por si só, sua liquidez, certeza e exigibilidade." Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja determinada a habilitação do crédito vindicado. Preparo recolhido (IDs 69967564 e 69967566). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Como relatado, o Banco agravante, suposto credor em processo de inventário, se insurge contra decisão que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito ajuizado contra o ESPÓLIO DE WALDOMIRO RODRIGUES DE ANDRADE. Transcrevo o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Cuida-se de pedido de habilitação de crédito ajuizado pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face do espólio de WALDOMIRO RODRIGUES DE ANDRADE, CPF: 066.382.361-72, falecido em 14/08/2013. A parte autora alega ser credora do falecido no valor de R$ 382.806,00 (trezentos e oitenta e dois mil oitocentos e seis reais), referente à Cédula Rural Pignoratícia sob no 40/01157-7, com vencimento final para o dia 01 de maio de 2018 (Id 219748889). Instado a se manifestar, o espólio de WALDOMIRO RODRIGUES DE ANDRADE, representado pela inventariante, se manteve inerte. É o relatório. DECIDO. A habilitação de crédito é procedimento que permite ao credor obter a satisfação do seu direito, desde que requerida antes da partilha e haja consentimento dos herdeiros (art. 642 do CPC). Havendo impugnação, a habilitação do crédito não deve prosperar, devendo a lide ser solucionada na instância ordinária mediante ajuizamento de ação junto à vara cível para discutir e provar a existência e liquidez do crédito. No caso em apreço, observa-se que, apesar de não ter sido apresentada impugnação à dívida pela inventariante, não consta dos autos documentação que comprove, de forma satisfatória, a liquidez da obrigação imputada ao espólio. É o caso, portanto, se de relativizar a revelia do espólio. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EFEITOS DA REVELIA MITIGADOS. AUSENCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. RESISTÊNCIA DO ESPÓLIO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme assente jurisprudência desta Corte, a presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, é relativa, podendo ser derrubada ante as provas coligidas aos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado do juiz. Precedentes. 2. A lei processual civil, quanto ao pedido de habilitação de crédito em inventário, exige que o pretenso credor junte, em petição que será autuada em apartado, prova literal da suposta dívida para fins de pagamento ou, caso ainda não vencida, que haja reserva deste crédito frente ao Espólio. Inteligência dos arts. 1.017 e seguintes do CPC e 1.997 do Código Civil. 3. Na situação posta, as requerentes não fizeram prova da liquidez do seu crédito, não cumprindo, pois, com um dos requisitos do art. 1.019 do CPC. 4. Apelação conhecida, mas improvida. (Acórdão 936808, 20120710206427APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 28/4/2016. Pág.: 161/192) Conclui-se, portanto, que inexiste nos autos a comprovação da liquidez do crédito e do montante atribuído à alegada dívida. Assim, enquanto não reconhecida judicialmente a existência e o montante de eventual crédito em favor do autor, não há como admitir o processamento do pedido de habilitação de crédito. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de habilitação de crédito e EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Determino a reserva de tantos bens quanto bastem no inventário (0029953-65.2013.8.07.0007), equivalentes à quantia de R$ 382.806,00 para garantir o crédito do autor. Certifique-se nos autos do inventário, com juntada de cópia desta sentença. Concedo à parte autora o prazo de 30 (trinta) dias para ajuizamento da ação cabível, sob pena de perda da eficácia da reserva, nos termos do artigo 1.997, § 2o, do Código Civil. Custas eventualmente incidentes serão pagas pelo autor. Sem honorários. Transitada em julgado, arquivem-se. Intimem-se.” Sobre a matéria devolvida a esta instância revisora, assim dispõe o CPC: “Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. § 1o A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. § 2o Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. § 3o Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação. § 4o Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes. § 5o Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades. “Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.” Com efeito, o art. 642, §2o, do CPC, condiciona a habilitação do credor do espólio, assim como a reserva de bens que assegurem o respectivo pagamento, à concordância das partes. Assim, havendo discordância de alguma das partes, o art. 643 do CPC dispõe que a controvérsia quanto ao pedido de pagamento deduzido em face do espólio deve ser resolvida nas vias ordinárias. No particular, embora o banco agravante alegue que não houve manifestação por parte dos interessados no prazo legal, nem mesmo impugnação dos outros herdeiros, é certo afirmar que o pagamento da dívida do falecido ocorrerá "somente quanto se tiver anuência expressa de todos os interessados (inventariante, cônjuge meeiro, herdeiros, representante fiscal), do curador especial (defensor dos interesses dos incapazes), do curador de resíduos (havendo testamento) e do curador à lide (nos casos do at. 9o, I). Se essas pessoas não concordarem com o pagamento, ter-se-á indeferimento do pedido do credor, que será remetido para os meios ordinários (CPC, art. 1.018), pois (AJ 88:461; RT, 324:185) o juiz não está, nesse caso, autorizado a determinar pagamento impugnado pelos interessados [...], mas mandará reservar [...] em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor" (Diniz, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 6. Direito das Sucessões. 24 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 405). Por certo, a consequência processual decorrente da ausência de manifestação expressa dos herdeiros não é outra, senão, o indeferimento do pedido de habilitação de crédito e a remessa da discussão às vias ordinárias, conforme previsão contida no artigo 643, caput, do CPC. Nesse sentido, colha-se a jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça, “in verbis”: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUGESTÃO PROCEDIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO AO PONTO. MÉRITO. SILÊNCIO DO HERDEIRO/INVENTARIANTE EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PRESUNÇÃO DE CONCORDÂNCIA. INOCORRÊNCIA.SENTENÇA MANTIDA. 1. O pronunciamento judicial que resolve pedido de Habilitação de Crédito apresenta natureza de decisão interlocutória, de modo que é impugnável mediante a interposição de agravo de instrumento. 2. Constatado que, no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, há precedentes examinando recursos contra decisão exarada em Incidente de Habilitação de Crédito em inventário, ora sob a modalidade de Agravo de Instrumento, ora sob a modalidade de Apelação Cível, é de se considerar aplicável o princípio da fungibilidade recursal. Recebimento da Apelação Cível como Agravo de Instrumento. 3. Não é passível de impugnação por recurso, o trecho do pronunciamento judicial que apenas sugere a adoção de procedimento para o fim de viabilizar a satisfação do crédito constituído pela parte autora, pela ausência de conteúdo decisório. 4. Nos termos do artigo 643 do Código de Processo Civil, para fins de habilitação de crédito em inventário é necessária a anuência expressa por parte dos herdeiros. 5. O silêncio dos herdeiros em relação à pretensão de habilitação de crédito em inventário não deve ser considerada hipótese de anuência tácita. 6. Apelação Cível admitida como Agravo de Instrumento. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, não provido.” (Acórdão 1372292, 0722978-57.2020.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/09/2021, publicado no DJe: 01/10/2021.) Nesse contexto, não há como reconhecer a ocorrência de aceitação tácita dos herdeiros pela falta de impugnação explícita, uma vez que nem a lei, nem a doutrina, nem a jurisprudência trazem esse entendimento. Logo, uma vez que o silêncio das partes não pode ser interpretado como concordância implícita, e considerando que a anuência deve ser expressa - o que não ocorreu no caso em apreço - deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito, determinando a remessa do litígio as vias ordinárias - onde será analisado o título executivo. Desse modo, nesta prelibação sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado. Logo, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo ativo vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pleito liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, possa contrarrazoar o recurso, no prazo legal. P.I. Brasília/DF, 23 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator